Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DA CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. EQUIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO RÉU IMPROVIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO.

1. Remessa necessária e apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para afastar a restrição prevista no § 2°, do art. 5°, da Portaria SEE/DF n.o 149/2021, possibilitando, assim, a cumulação da indenização de transporte com o auxílio-transporte aos servidores ocupantes dos cargos da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do quadro de pessoal do Distrito Federal. 1.1. O autor requer a reforma dos honorários de sucumbência arbitrados. 1.2. O réu requer a cassação ou a reforma da sentença. Sustenta que a Portaria SEE/DF n. 149/2021 simplesmente regulamentou o art. 107 da Lei Complementar n. 840/2011, o qual veda a percepção cumulativa do auxílio-transporte com a indenização de transporte.

2. Da preliminar de inadequação da via eleita – rejeição. 2.1. No presente caso, o autor, sindicato, busca a satisfação de direito individual homogêneo consistente no recebimento cumulativo de indenização de transporte e auxílio-transporte. 2.2. Resta claro que os direitos em questão têm natureza individual homogênea, porquanto pertencentes a pessoas determinadas, ou determináveis, e possuem origem comum. 2.3. Plenamente possível a busca pela tutela coletiva de direitos, ou seja, a satisfação de direitos individuais para os quais, em nome da eficiência e da economia processual, a ordem jurídica permite a tutela coletiva. 2.4. O sindicato pode atuar como substituto processual, legitimação extraordinária, dos integrantes da categoria, em consonância com o art. 3o, da Lei 8.073/90.

3. O cerne da demanda consiste em perquirir acerca da possibilidade de cumulação do auxílio-transporte com a indenização de transporte pelos servidores públicos distritais ocupantes dos cargos da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde.

4. O art. 22 da Lei 5.237/13 concede aos ocupantes da carreira indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 4.1. Por sua vez, a Lei Complementar 840/2011, que regulamenta o regime jurídico dos servidores distritais, trata da indenização de transporte, bem como do auxílio transporte. 4.2. Note-se que a Lei Complementar n.o 840/2011 veda a percepção cumulativa da indenização com outro benefício ou vantagem de natureza igual ou semelhante ou paga sob o mesmo título ou igual fundamento (art. 107, § 2o, inciso IV, da Lei Complementar n.o 840/2011).

5. O fato gerador da indenização de transporte é a utilização por parte do servidor de seu próprio veículo para consecução de atividades externas relativas ao cargo. 5.1. Por sua vez, o auxílio transporte é destinado ao custeio parcial de despesas relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, de acordo com o art. 107 da Lei Complementar 840/2011. 5.2. Portanto, os fatos geradores dos benefícios são distintos, um se refere ao deslocamento do servidor de casa para o trabalho, outro se refere ao uso de veículo próprio para consecução de trabalhos externos.

6. A Portaria ora impugnada inovou no ordenamento jurídico ao impor restrição não prevista em lei quando vedou a possibilidade de cumulação dos benefícios em comento, uma vez que o ato normativo inferior (portaria) não pode criar vedações não previstas em lei.

7. Precedente: “(...) Nos termos do artigo 107, da Lei Complementar no 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Observa-se, desse modo, que tal verba possui regramento próprio e não se confunde com a indenização de transporte, revelando-se possível a cumulação das verbas.” (Processo n. 07058568220178070018. 6a Turma Cível. Relator: Esdras Neves. DJE: 01/10/2019).

8. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 8.1. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 8.2. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 8.3. Atento a esses parâmetros, o magistrado arbitrou os honorários de sucumbência por equidade, no valor de R$ 2.000,00. No entanto e em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, tem-se por proporcional e suficiente a elevação da verba advocatícia para R$ 5.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, CPC.

9. Remessa necessária e apelo do réu improvidos. Apelo do autor provido.